Tribunal: TJSP
Processo: 1500106-74.2024.8.26.0638
Classe: Apelação Criminal / Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Órgão julgador: Ana Lucia Fernandes Queiroga
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Direito Processual Penal. APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA.
I. Caso em Exame.
1. Recurso de apelação contra a r. sentença de fls. 149/156, que o condenou à pena de e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, concedendo-lhe, todavia, o benefício da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal, pelo prazo de dois anos, com a

Ementa:
Direito Processual Penal. APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA.
I. Caso em Exame.
1. Recurso de apelação contra a r. sentença de fls. 149/156, que o condenou à pena de e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, concedendo-lhe, todavia, o benefício da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal, pelo prazo de dois anos, com a condição de prestar serviços à comunidade pelo tempo da condenação.2. Pede a Defesa que seja o apelante absolvido, diante da ausência de dolo específico de descumprir a decisão judicial, sendo que o apelante apenas descumpriu a condição imposta por vontade e iniciativa da vítima, que conversava diariamente com o sentenciado e já reatara o relacionamento.
II. Questões em Discussão.
3. Auferir se há provas da materialidade e autoria; bem como se o fato é típico.
III. Razões de Decidir.
4. Prova da materialidade e autoria.
5. Fato típico. O tipo penal previsto no artigo 24-A da Lei 11340/2006 é independente das medidas protetivas impostas, decerto que o descumprimento de apenas uma delas infirma a incidência penal.
6. Relacionamento das partes, com retomada do relacionamento, que não afasta a tipicidade penal.
7. Condenação de rigor.
8. Dosimetria bem fixada. Reprimenda no mínimo legal. Reconhecido crime continuado. Regime aberto bem fixado pela r. sentença. Concedido o SURSIS, pelo prazo mínimo.
IV. Dispositivo e Tese.
9. Recurso não provido.